Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARA REVENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO PREÇO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE INTERMEDIADOR. PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o.

2. Na hipótese, a requerida, ora recorrente, figura no contrato de compra e venda do veículo como intermediadora do negócio jurídico e corresponsável pelas obrigações assumidas pelo adquirente do veículo, conforme estabelece a cláusula 9a do instrumento contratual. De acordo com a referida cláusula “[c]aso ocorra o descumprimento de pagamento acordado deste contrato, estipula-se que a loja será responsabilizada juntamente ao comprador, sob pena de multa, indenização judicial além da devolução do valor integral do veículo”.

3. Diante desse cenário, o comprador e a empresa intermediadora respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo alienante em decorrência do inadimplemento parcial do preço. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4. Se é incontroverso que o requerido Lucas não efetuou o pagamento integral das parcelas, e havendo no contrato cláusula que estabelece a responsabilidade solidária da recorrente em caso de inadimplemento, merece prestígio a sentença que condenou os réus a pagar o débito remanescente.

5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários fixados em 10% da condenação.